Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-97.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705666-97.2018.8.07.0014 RECORRENTE: FÁDUA DE OLIVEIRA FERNANDES TÁVORA RECORRIDO: JOSÉ LEONEL SILVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRAVESSIA EM LOCAL NÃO APROPRIADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos. 2. A responsabilidade civil no caso de acidente de trânsito é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa na ação ou omissão do causador do sinistro 3. Segundo dispõe o art. 69 do CTB, “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos”. Assim, cabe ao pedestre se atentar às circunstâncias de segurança da pista antes de realizar a travessia, devendo fazê-lo, quando possível, em local apropriado para tal. 4. Emergindo do acervo probatório a conclusão de que o acidente se deu por fato exclusivo da vítima, fica afastado o dever do réu de indenizar. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 29, § 2o, 69, 220, inciso XIV, todos do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a procedência dos pedidos indenizatórios. Defende o afastamento da culpa exclusiva da vítima. Aduz a licitude da travessia fora da faixa de pedestres. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 29, § 2o, 69, 220, inciso XIV, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque, ao assentar pela existência de culpa exclusiva da vítima, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010